Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO POR ORDEM DA SEGUNDA INSTÂNCIA. LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO. EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. VERBA SUCUMBENCIAL RELATIVA AO MESMO PROCESSO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA. ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Determinada a suspensão, em Ação Rescisória, do Cumprimento de Sentença, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos da Ação de Conhecimento, a ordem se estende, também, às verbas honorárias atinentes ao mesmo processo, agora em sede de majoração, ainda que executada em autos apartados
2. Não é obrigatória a execução dos honorários advocatícios nos mesmos autos da Ação de Conhecimento, cabendo ao causídico a escolha conforme a sua conveniência, nos termos do art. 23 e do §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.